Tribunal: CARF
Processo: 15374.951468/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.951468/2009-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.245 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora considere o valor R$46.618,90 recolhido em 28.09.2009 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito e verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 39523.91303.290904.1.3.02-8027 apresentado em 29.09.2004,
e-fls. 03-07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$260.337,12 do ano-calendário de 2003 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08-09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.951468/2009-30
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.951468/2009-30

PER/DCOMP [...]
260.337,12 [...]
260.337,12
CONFIRMADAS [...]
38.938,06 [...]
38.938,06

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de credito: R$ 260.337,12
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 260.337,12
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido), observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 38.938,06
O crédito reconhecido foi Insuficiente para compensar Integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF 900,
de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-49.686, de 22.10.2014, e-fls. 90-94:
10. O saldo negativo de IRPJ de 2003 é coincidente com as retenções, já que o
IRPJ apurado antes das deduções foi ZERO e não houve pagamento por estimativas.
Assim, o crédito reconhecido na presente decisão é igual ao valor já reconhecido no
despacho decisório (R$ 38.938,06) somado ao total de retenções aceitas neste acórdão
(R$ 174.780,16), ou seja R$ 213.718,22.
11. Feitos os cálculos de compensação, às fls. 87/89, tem-se que o crédito foi
insuficiente para quitar o débito, restando saldo devedor de R$ 51.723,66.
CONCLUSÃO.
12. À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reformar o despacho decisório da DRF/São Paulo,
reconhecer o crédito no valor de R$ 213.718,22 e homologar parcialmente a
compensação, restando saldo devedor de R$ 51.723,66.
Recurso Voluntário
Notificada em 30.03.2017, e-fl. 140, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.03.2016, e-fls. 100 e 126-131, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO N° 06-49.686
II.1
-
DO
RECOLHIMENTO
INTEGRAL
DA
PARCELA
NÃO
HOMOLOGADA PELO DESPACHO DECISÓRIO
Conforme anteriormente mencionado, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP n°
39523.91303.290904.1.3.02-8027 pleiteando um crédito no montante total de R$
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.951468/2009-30

260.337,12 advindo de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003,
restando reconhecido apenas R$ 38.938,06 pelo Despacho Decisório.
Diante deste cenário, a Recorrente verificou em seus documentos tão somente o
comprovante de retenção de R$ 174.780,16 do total do crédito pleiteado, motivo pelo
qual houve por bem efetuar o recolhimento, em 28/09/2009, da diferença não reconhecida
relativa ao débito indicado para a compensação com os benefícios concedidos pelo Novo
Refis.
Importa ressaltar que o art. 1o, §3°, inciso I, da Lei n° 11.941/2009 [...].
Veja-se que havia a possibilidade de pagamento à vista do débito indicado para
compensação, decorrente do não reconhecimento de parcela do crédito, com redução de
100% das multas de mora e de ofício, de 40% das isoladas, de 45% dos juros de mora e
de 100% sobre o valor do encargo legal.
Deste modo, considerando as reduções concedidas pelo Novo REFIS, a Recorrente
houve por bem recolher, em 28/09/2009, o montante de R$ 63.651,81 [...], o que pode ser
observado do DARF de fls. 80, sendo R$ 46.618,90 [....] a título de principal e R$
17.032,91 [...] a título de juros, [...].
Ora, considerando que a legislação de regência do REFIS não vedou a inclusão de
parcela de débito discutido em sede de processo administrativo, não há qualquer
fundamento para o não reconhecimento do pagamento realizado pela Recorrente, de
maneira a ser inegável que houve a quitação integral do saldo remanescente do débito
tratado no presente processo e, por consequência, sua integral extinção nos termos do art.
156, inciso I, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual é de rigor o provimento do
presente Recurso Voluntário.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente que o presente recurso seja
conhecido e provido, a fim de que seja declarada a extinção do débito decorrente da não
homologação da parcela de R$ 46.618,90 do crédito pleiteado nos presentes autos.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$46.618,90 (R$260.337,12 – R$38.938,06 - R$174.780,16) referente ao ano-
calendário de 2003 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.951468/2009-30

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que que o
comprova a existência da indébito, já que “houve por bem recolher, em 28/09/2009, o montante
de R$ 63.651,81 [...], o que pode ser observado do DARF de fls. 80, sendo R$ 46.618,90 [....] a
título de principal e R$ 17.032,91 [...] a título de juros, [...].”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.951468/2009-30

corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.951468/2009-30

certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-49.686, de 22.10.2014, e-fls.
90-94:
10. O saldo negativo de IRPJ de 2003 é coincidente com as retenções, já que o
IRPJ apurado antes das deduções foi ZERO e não houve pagamento por estimativas.
Assim, o crédito reconhecido na presente decisão é igual ao valor já reconhecido no
despacho decisório (R$ 38.938,06) somado ao total de retenções aceitas neste acórdão
(R$ 174.780,16), ou seja R$ 213.718,22.
11. Feitos os cálculos de compensação, às fls. 87/89, tem-se que o crédito foi
insuficiente para quitar o débito, restando saldo devedor de R$ 51.723,66.
CONCLUSÃO.
12. À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reformar o despacho decisório da DRF/São Paulo,
reconhecer o crédito no valor de R$ 213.718,22 e homologar parcialmente a
compensação, restando saldo devedor de R$ 51.723,66.
Com o objetivo de comprovação foi apresentado, em sede de recurso voluntário, o
recolhimento “em 28/09/2009, o montante de R$ 63.651,81 [...], o que pode ser observado do
DARF de fls. 80, sendo R$ 46.618,90 [....] a título de principal e R$ 17.032,91 [...] a título de
juros, [...].
Tendo em vista a cópia do pagamento impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de
origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora considere o valor
R$46.618,90 recolhido em 28.09.2009 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação
de indébito e verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp..
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial sobre o
crédito relativo ao saldo negativo IRPJ no valor de R$46.618,90 do ano-calendário de 2003.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital